Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EARESP No 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DECORRENTE DE CONDUTA INCONTROVERSA. RECONHECIMENTO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu ser o caso de manutenção da sentença, adotando explicitamente os fundamentos constantes da decisão a quo para justificar o não provimento do apelo. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

3. Se inexiste debate acerca do “elemento volitivo” da conduta da instituição financeira que, de forma incontroversa, efetuou descontos no benefício previdenciário percebido por consumidor em decorrência da não contratação de empréstimo bancário, ou seja, discussão sobre a demonstração de culpa ou dolo da conduta, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados, se revelando inaplicável a modulação de efeitos encampada nos Embargos de Divergência n. 676.608/RS, no sentido de que devolução prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente deve se operar na forma dobrada apenas a partir da publicação do precedente.

4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.